Tribunal: TJSP
Processo: 1117722-44.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Quanto ao patrono do corréu Alejando, de fato, houve nomeação através do convênio entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB, como se infere de fls. 475, contudo, tal fato não afasta o fundamento no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Quanto ao patrono do corréu Alejando, de fato, houve nomeação através do convênio entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB, como se infere de fls. 475, contudo, tal fato não afasta o fundamento no sentido de que o corréu não outorgou procuração com poderes específicos de confissão ao d. patrono, Dr. Deoclecio. Dispõe o § 1o do artigo 390, do CPC que "A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial." Portanto, ao contrário do que afirma o embargante Marcos, a exigência de procuração com poderes especiais ao mandatário para confissão não surpreendeu a parte, posto que decorre de lei (artigo 390, § 1o, do CPC). Em relação ao valor dos locativos, os documentos de fls. 14/28, 49/57, 91/96 e 476/523 comprovam os ajustes e encargos que culminaram com o valor atual do aluguel, corretamente demonstrados na planilha de fls. 109/111. No que se refere à legitimidade dos corréus Alejandro e Marcos, constou do acórdão que a prova colhida é suficiente para a responsabilização em relação aos locativos e encargos. Responsabilidade do corréu Marcos que decorre de sua condição de locatário e de ter assumido a responsabilidade pela locação no contrato, ainda que o imóvel fosse ocupado pelo corréu Alejandro, expressamente citado no pacto. Prova documental e testemunhal suficiente no sentido de que, tanto os corréus ocupantes do imóvel quanto o corréu que figurou como locatário no contrato são responsáveis solidários pela dívida cobrada. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS UNICAMENTE PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.